Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001388-40.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARLI JOSÉ CORREA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto Marli José Correa contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1015142 -77.2019.811.0002, indeferiu o pedido de liminar sob a fundamentação de que não há comprovação nos autos de que a parte autora requereu ou foi negada a sua inclusão no programa Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE.
Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que é dependente de tratamento intensivo via HOME CARE, pois é portadora de (HIV) e esquizofrênica, contudo, em que pese estar recebendo o fornecimento dos cuidados básicos inerentes ao tratamento, sua renda, na condição de pensionista do Exército Brasileiro, é menor que meio salário mínimo (líquido: R$ 293,74), portanto, insuficiente para fazer frente a todos os gastos, principalmente com as contas de energia elétrica.
Assevera que “de acordo com recomendação da própria concessionária de energia elétrica ENERGISA foi criada uma unidade consumidora, paralela à existente na casa da Agravante, exclusivamente para atender aos equipamentos do sistema home care, ou seja, independente do consumo das demais áreas da residência. No entanto, as primeiras faturas indicam que o valor consumido está completamente fora da realidade financeira da Requerente e seus familiares que não tem como quitá-las”. (id. 32303984)
Com essas considerações, requer seja “deferida a antecipação da tutela (art. 1.019, I, CPC) moldes pleiteados na inicial de obrigação de fazer determinando-se que o Estado de Mato Grosso promova (obrigação de fazer) os pagamentos, em sua totalidade, das faturas de energia elétrica da UC 6/2772424-4 que alimenta o sistema de home care da Agravante”. (id. 32303984)
No mérito, “seja provido o presente recurso de agravo a fim de confirmar a obrigação de fazer no sentido de impor ao Estado de Mato Grosso (Agravado) a custear, em nome da preservação do direito à saúde (art. 196, CT/88), as faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora 6/2772424-4, em nome da Sra. MARLI JOSÉ CORREA DA SILVA (HOME CARE), ora Agravante, compreendendo aquelas já emitidas desde a ligação da unidade consumidora, como aquelas que sejam geradas no decorrer da ação judicial”. (id. 32303984)
O agravo veio instruído com os documentos digitais sob o ID. 32303984 à 32303990.
É o relatório.
DECIDO.
No âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
No caso em tela, busca a agravante obter, liminarmente, a determinação para que o Estado de Mato Grosso promova os pagamentos, em sua totalidade, das faturas de energia elétrica da UC 6/2772424-4 que alimenta o sistema de home care da agravante.
No entanto, compulsando os autos, entendo que esses requisitos não se encontram evidenciados, devendo, com isso, ser analisado após o oferecimento do contraditório, por se tratar de uma obrigação de fazer que não se pode ser considerada como efetivação da tutela à saúde, ainda mais que, nesse momento, não foi possível vislumbrar se a agravante se encontra cadastrada no programa Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE e se ela atende aos critérios estabelecidos na Lei no 12.212/10.
Nesse mesmo sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – TARIFA SOCIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A Tarifa Social é um desconto na tarifa de energia elétrica, criado pela Lei no 10.438/02. O benefício deve ser concedido à família de baixa renda que atendam aos critérios estabelecidos na Lei no 12.212/10. (TJ-MS - AC: 08240421420168120001 MS 0824042-14.2016.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 25/09/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2019) (g.n)
Ademais, a impossibilidade financeira atual de arcar com os débitos suscitada pela agravante, não tem o condão de, por si só, desonera-la de suas obrigações na relação contratual, pois necessita demonstrar se preenche os requisitos estabelecidos na Lei n.o 12.212/10.
Por fim, não foi possível averiguar de plano a irregularidade dos valores cobrados pela agravada, uma vez que tal conclusão depende de dilação probatória, o que, por si só, impede, neste juízo a imediata suspensão das aludidas cobranças ou o custeio da energia da unidade consumidora da agravante.
Com essas considerações, indefiro efeito ativo pretendido pela agravante.
Comunique-se o juízo do feito para dar efetividade a presente decisão, bem como para apresentar informações.
Intime-se os agravados para darem cumprimento a liminar deferida e, querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora